Tribunal: STF
Processo: ARE 1408417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO PARA O AJUIZAMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTADA – PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA LIQUIDAÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – RECONHECIMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RESSARCIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS ADIANTADAS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, §3º, DA LEI ESTADUAL N. 14.939/2003.



    - Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de liquidação individual de sentença proferida em sede de demanda coletiva, o termo a quo da prescrição é o trânsito em julgado dessa.



    - Entretanto, a mesma Corte Superior entende que o ajuizamento do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração, o qual voltará a correr, pela metade, conforme preceitua o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, do seu trânsito em julgado.



    - Interposto o cumprimento de sentença no quinquídio posterior ao trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, e não cobrada nenhuma parcela anterior à data da impetração desse, não há que se falar em reconhecimento de prescrição.



    - Cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre as diferenças de vencimentos devidas ao servidor público face à natureza remuneratória das referidas verbas.



    - Em observância ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro deverá responder pela integralidade das despesas e, também, pelos honorários.



    - Não obstante a Lei Estadual n. 14.939/2003 preveja a isenção da Fazenda Pública quanto às custas e despesas, o seu artigo 12, §3º, estabelece o dever de ressarcimento daquelas já eventualmente adiantadas pela parte autora



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 3º e 12; 150, inciso IV; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente